Tribunal: TJMT
Processo: 0024048-34.2011.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024048-34.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA - ME - CNPJ: 05.624.661/0001-01 (APELADO), INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 06.034.911/0001-16 (APELADO), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO ENTREGA DE PARTE DO PRODUTO. CHEQUES EMITIDOS. DECLARADO INEXISTENTE O DÉBITO. CHEQUE ENDOSSADO A TERCEIRO DE BOA – FÉ. PROTESTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

As exceções pessoais somente podem ser alegadas aqueles que participaram do negócio. Não demonstrada a má-fé e nem conhecimento da sustação do cheque antes de levar a protesto, e a considerar a autonomia do cheque que não se vincula a relação comercial estabelecida, por se tratar de terceiro de boa-fé, cabível a manutenção dos protestos. Ausente indenização por dano moral ou material. Honorários mantidos, decaiu de parte mínima do pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0024048-34.2011.8.11.0041
– CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME

APELADO: INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME E JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e material ajuizada em face de INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME E JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA – ME, que julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a obrigação de adimplemento da importância de R$ 42.000,00 referente a 01 embarcação da marca ALUFORT, modelo ELECANCE 190, ano 2010, com motor F115HP 4 tempos, constante do contrato de compra e venda, e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º

e 86, parágrafo único do CPC.

A apelante alega que houve a declaração da inexistência do débito que originou a emissão das cártulas, mas não houve o cancelamento dos cheques; celebrou contrato de compra e venda de produtos náuticos pelo preço de R$ 350.000,00; o prazo para entrega expirou e foi exigido a emissão de 10 cheques no valor de R$ 7.000,00 por parte da apelada; com a quitação do 4º cheque não houve a entrega do produto e procedeu-se a sustação dos últimos cheques; assim, foi declarada a inexistência do débito de R$ 42.000,00; os cheques somente seriam exigidos após a entrega de todos os produtos; não é devido os cheques, diante da má-fé das apeladas ao endossarem os títulos e protestá-los; com a negativação do nome da apelante caracterizado o dano moral, bem como o dano material em que o apelado deve restituir o valor de R$ 42.000,00; com relação aos honorários, foi vencedora na demanda, de modo que deve ser invertido o ônus sucumbencial; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja cancelado os títulos de crédito, indenização por dano moral, e acaso validos os títulos seja o apelado Manoel Pereira de Paula condenado a indenização por dano material em R$ 42.000,00.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e material ajuizada em face de INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME E JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA – ME, que julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a obrigação de adimplemento da importância de R$ 42.000,00 referente a 01 embarcação da marca ALUFORT, modelo ELECANCE 190, ano 2010, com motor F115HP 4 tempos, constante do contrato de compra e venda, e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º

e 86, parágrafo único do CPC.

A insurgência da apelante consiste que houve a declaração da inexistência do débito que originou a emissão das cártulas, mas não houve o cancelamento dos cheques; celebrou contrato de compra e venda de produtos náuticos pelo preço de R$ 350.000,00; o prazo para entrega expirou e foi exigido a emissão de 10 cheques no valor de R$ 7.000,00 por parte da apelada; com a quitação do 4º cheque não houve a entrega do produto e procedeu-se a sustação dos últimos cheques.

Assim, foi declarada a inexistência do débito de R$ 42.000,00; os cheques somente seriam exigidos após a entrega de todos os produtos; não é devido os cheques, diante da má-fé das apeladas ao endossarem os títulos e protestá-los; com a negativação do nome da apelante caracterizado o dano moral, bem como o dano material em que o apelado deve restituir o valor de R$ 42.000,00.

A par dos argumentos da apelante, tem-se que apesar de declarado inexistente o débito de R$ 42.000,00, não há a possibilidade de anular o cheque e o protesto, haja vista que os títulos foram endossados, mediante endosso translativo a INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA – ME, tornando o título autônomo e não ligado a causa que lhe deu origem.

O endosso sem data, presume-se anterior ao protesto, e sendo translativo não permite a discussão da causa debendi, ainda que demonstrado a não entrega de um produto por parte do Sr. Manoel e declarada a inexistência do débito com relação a este.

Isso porque, não demonstrada a má-fé por parte da factoring, e não há comprovação de que a factoring tinha conhecimento da sustação do cheque antes de levar a protesto, e a considerar a autonomia do cheque que não se vincula a relação comercial estabelecida, por se tratar de terceiro de boa-fé, incabível a manutenção dos protestos.

Assim, as exceções pessoais somente podem ser alegadas aqueles que participaram do negócio.

Portanto, como consignou a sentença
“a obrigação de adimplemento da importância de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil), referente a 01 (uma) embarcação da marca ALUFORT, modelo ELÉGANCE 190, ano 2010, com motor F 115 HP- 4 tempos-, deve ser decotado da relação havida entre as partes. Contudo, tal redução não implica sobre os valores almejados pela empresa INVESTBRÁS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, consubstanciado nas cártulas de crédito, diante das deduções acima mencionadas”.

Assim, não há se falar em reparação por parte do apelado Manoel, haja vista que o protesto ocorreu de forma regular, a não ensejar dano moral ou material.

A jurisprudência:

“AÇÃO DE ANULAÇÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CHEQUE - ENDOSSO TRANSLATIVO - PROTESTO REGULAR - Em regra, o cheque se desvincula do negócio que lhe deu causa (art. 25 da Lei nº 7.357/85), sendo que seu portador, na condição de terceiro endossatário de boa-fé, não pode ser responsabilizado pelo vício do negócio que originou sua emissão, diante das características da autonomia e abstração de que é dotada esta espécie de título de crédito. O endossatário que efetua a cobrança de cheques que lhe foram repassados por endosso-translativo e não pagos, promovendo o protesto do título, age em exercício regular de direito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.08.039065-1/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2015, publicação da súmula em 07/10/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CHEQUE - AUTONOMIA - CIRCULAÇÃO - DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE - PROTESTO SERÔDIO - APONTAMENTO - ART. 48 C/C ART. 33 DA LEI 7.357, DE 1985 - PRAZO DE APRESENTAÇÃO - DANOS MORAIS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. O cheque é título de crédito autônomo e, uma vez que entra em circulação, desvincula-se da causa que lhe deu origem. Forma de proteção ao terceiro de boa-fé. O desacordo comercial, por culpa do precedente portador do cheque, não pode ser oposto pelo emitente ao endossatário de boa-fé quando da aquisição do título. Ainda que o portador anterior não cumpra com o acordo comercial, os títulos emitidos e endossados são válidos. Na dicção do 48 c/c art. 33, ambos da Lei 7.357, de 1985, o prazo para apontamento do cheque a protesto é de 30 (trinta) ou 60 (sessenta dias), conforme a praça, contados da data de sua emissão, ou seja, sempre antes da expiração do prazo de apresentação. O protesto levado a efeito após este prazo é inócuo e abusivo, pois, enquanto não prescrito o título, sobeja ao credor a via executiva e, após o prazo prescricional, o direito pessoal de cobrança. Aplicam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aferição do quanto reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0105.10.016977-7/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2011, publicação da súmula em 25/02/2011).

Quanto aos honorários advocatícios, considerando a declaração de inexistência do valor, mas não houve cancelamento dos cheques, nem indenização por dano material e moral, correta a sentença por ter a parte decaído de parte mínima.

Majoro os honorários para 12%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022